Tribunal: TJDFT
Processo: 0745872-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Direito civil. agravo de instrumento. alimentos provisórios. fixação. binômio necessidade e possibilidade. dilação probatória. necessidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo do genitor, em favor da autora alimentanda, menor impúbere.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar observância ao binômio necessidade da alimentanda versus capacidade do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Além disso, os alimentos provisórios devem ser fixados com prudência e moderação, para não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver no binômio necessidade e possibilidade.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719697-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, AGI 0718092-76.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024; TJDFT, AGI 0700430-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/05/2024.